Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-76.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. FILHA MENOR. ATRIBUIÇÃO AO PAI. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A guarda compartilhada representa moderno instrumento jurídico voltado ao fortalecimento dos laços familiares e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança num ambiente familiar de solidariedade, cooperação e harmonia, e sua instituição não está adstrita necessariamente à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, incisos I e II, do Código Civil
II. Mas é preciso ressalvar que, para a consecução dos seus objetivos, a guarda compartilhada depende de um ambiente minimamente cooperativo e convergente entre os pais quanto aos aspectos mais relevantes da criação do filho, à falta do qual pode terminar gerando resultado oposto àquele para o qual foi idealizada legalmente.
III. Se as provas dos autos, com destaque para o estudo psicossocial, revelam que no momento a manutenção da guarda unilateral exercida pelo pai atende melhor aos interesses prioritários da filha, não há fundamento para a imposição do compartilhamento pretendido pela mãe.
IV. Recurso conhecido e desprovido.